Tribunal: CARF
Processo: 11052.000303/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11052.000303/2010-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.709 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FORJA RIO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração – CFL 68 - para cobrança de multa
(DEBCAD 37.248.033-0), por ter a empresa deixado de declarar todos os fatos geradores em
suas GFIPS, determinados nos DEBCADS 37.264.077-0, 37.264.080-0, 37.264.081-8 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000303/2010-13
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000303/2010-13

37.264.082-6 e relacionados às seguintes rubricas: Auxilio Alimentação, Vale Transporte,
Diferença de RAT e RAT adicional –a gentes nocivos.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 20/35.
Impugnado o lançamento às fls. 45/49, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ I julgou-o
procedente. (fls. 59/65).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 71/76 por meio do acórdão 2302-003.481 - fls. 82/91.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 93/101, pugnando, ao final,
fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao
contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no
449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 4/4/16 - às fls. 133/136 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 3/10/16 (fl. 147), o contribuinte apresentou Contrarrazões intempestivas em
27/10/16, consoante se denota de fls. 144 e da informação de fls. 156.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo, consoante o estabelecido no despacho de
admissibilidade às fls. 134. Preenchidos os demais requisitos, passo a dele conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias. No período
anterior à Medida Provisória n° 448/2009, aplica-se o artigo 32, IV, § 5o, da Lei no
8.212/91, salvo se a multa no hoje prevista no artigo 32-A da mesma Lei no 8.212/91 for
mais benéfica, em obediência ao artigo 106, II, do CTN.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da autuação as rubricas "vale transporte", nos
termos da Súmula n.o 60, da AGU e "alimentação in natura", conforme Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, devendo a multa aplicada, nos levantamentos restantes, ser
calculada considerando as disposições do art. 32A, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, na
redação dada pela Lei n o 11.941/2009.
É de se registrar, de plano, que os DEBCADS citados no relatório deste voto
foram julgados pela turma a quo e obtiveram os seguintes resultados:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000303/2010-13

37.264.077-0 - processo 11052.000304/2010-68 – dado provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao vale-
transporte pago em dinheiro (Súmula n.o 60 da AGU) e à alimentação fornecida in natura
–
acórdão 2302-003.482
37.264.080-0 – processo 11052.000305/2010-11 – negado provimento ao Recurso
Voluntário – acórdão 2302-003.483;
37.264.081-8 – processo 11052.000306/2010-57 – dado provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao vale-
transporte pago em dinheiro (Súmula n.o 60 da AGU) e à alimentação fornecida in natura
–
acórdão 2302-003.484; e
37.264.082-6 - processo 11052.000307/2010-00 – dado provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao vale-
transporte pago em dinheiro (Súmula n.o 60 da AGU) e à alimentação fornecida in natura
–
acórdão 2302-003.485.
Após consultas aos sitio deste Conselho, não logrei identificar evidências de que
os julgados que foram desfavoráveis ao Sujeito Passivo houvessem sido reformados por esta
Turma.
Nessa perspectiva, passo a análise do mérito.
A decisão recorrida entendeu – para fins de aferir a retroatividade benigna - pela
comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32-A da Lei
8.212/91.
Por sua vez, a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica, deve
ser comparada a multa aplicada (art. 32, §§ 4o e 5o) com o novel dispositivo – artigo 35-A da ei
8.212/91. Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 11052.000303/2010-13

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital